Tribunal: TJES
Processo: 0002933-07.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002933-07.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WELTON DA MOTA MARTINS

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. TENTATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA PELA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que absolveu o acusado da imputação prevista no art. 155, § 1º, c/c art. 14, II, do Código Penal, referente à tentativa de furto durante repouso noturno, por insuficiência de provas produzidas em Juízo. O Parquet requer a condenação do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova judicializada suficiente para fundamentar a condenação do acusado pelo crime de furto tentado durante o repouso noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 155 do Código de Processo Penal exige que a condenação se apoie em prova produzida em contraditório judicial, vedando a fundamentação exclusiva em elementos informativos do inquérito.

4. As testemunhas policiais ouvidas em Juízo declararam não se recordar dos fatos, e o acusado igualmente afirmou não se lembrar do ocorrido, inexistindo prova judicial capaz de demonstrar a autoria.

5. A vítima não foi ouvida em Juízo por dispensa requerida pelo Ministério Público, configurando perda de chance probatória relevante para o esclarecimento dos fatos.

6. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.940.381, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.12.2021), a acusação que deixa de produzir provas essenciais inviabiliza a condenação, que não pode ser fundamentada apenas em elementos remanescentes insuficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação penal exige prova produzida em Juízo, em contraditório, sendo inviável a responsabilização fundada exclusivamente em elementos do inquérito policial.

2. A dispensa pela acusação de prova essencial, como a oitiva da vítima, configura perda de chance probatória e obsta a formação de juízo condenatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 155; CP, arts. 155, § 1º, e 14, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.940.381, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida em face de
WELTON DA MOTA MARTINS
,

absolveu o acusado da prática do crime descrito no art. 155, § 1º, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fulcro no disposto no art. 386, VII, do CPP.

O
Parquet
busca, em suas razões, a reforma de sentença absolutória, para que o acusado seja condenado pela prática do crime de furto durante o repouso noturno, em sua modalidade tentada.

Contrarrazões da Defesa, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso, ante a inexistência de provas produzidas em Juízo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida em face de
WELTON DA MOTA MARTINS,
absolveu o acusado da prática do crime descrito no art. 155, § 1º, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,
com fulcro no disposto no art. 386, VII, do CPP.

O
Parquet
busca, em suas razões, a reforma de sentença absolutória, para que o acusado seja condenado pela prática do crime de furto durante o repouso noturno, em sua modalidade tentada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses da acusação.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 155, § 1º, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, narrando que, no dia 19 de abril de 2014, por volta das 02h00, na Avenida Resplendor, 477, apto. 107, Edifício Estrela I, bairro Itapoã, em Vila Velha/ES, o acusado tentou subtrair bens da residência da vítima Márcio Assad de Melo.

Consoante a denúncia, no dia dos fatos, a vítima estava dormindo quando foi despertada pelo latido de sua cachorra, momento em que visualizou o acusado pulando pela varanda de sua residência portando uma bolsa pertencente à sua mãe. De imediato, acionou a Central Integrada de Operações de Defesa Social (CIODES).

Ato contínuo, policiais militares se dirigiram ao local e, ao chegarem, encontraram o acusado, que havia sido flagrado pelo morador enquanto tentava subtrair os objetos. A vítima conteve o acusado até a chegada da guarnição policial, ocasião em que o reconheceu, sem qualquer margem de dúvida, como o autor do delito, apesar de ele, inicialmente, ter se identificado com nome falso.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da prática dos crimes a ele imputados.

Com efeito, registro que a materialidade do crime de furto restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelos termos de declaração dos policiais militares e da vítima e pelo Laudo de Perícia Papiloscópica.

A autoria, entretanto, não restou demonstrada em Juízo, de forma que a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Em Juízo, a testemunha policial militar Pablo Leandro da Silva dos Santos afirmou não se recordar dos fatos em razão do decurso do tempo e disse que atualmente trabalha em outro setor.

Também em Juízo, a testemunha policial militar Eduardo Altafim Sant’ana relatou não se recordar dos fatos.

Embora o Ministério Público afirme que os policiais confirmaram o depoimento prestado na fase do inquérito policial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera ratificação do depoimento prestado em sede policial não é suficiente para a comprovação da autoria delitiva. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POLICIAIS MILITARES DECLARARAM NÃO SE RECORDAR DA OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA DELITIVA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. 1. "A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis" (AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023. ) 2.

No caso, apesar de evidenciada a materialidade delitiva, não foi produzida prova judicializada apta a comprovar a autoria do delito, porquanto as testemunhas policiais, quando ouvidas em juízo, declararam não se recordar dos fatos, tendo apenas ratificado o teor das declarações prestadas perante a Autoridade policial, mediante confirmação de suas assinaturas no termo de depoimento de condutor.

3. Não foram, portanto, apresentadas provas produzidas em juízo que apontassem os agravantes como autores do delito de tráfico. 4. Reconsideração da decisão monocrática proferida às fls. 380-382, tornando-a sem efeito, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver os agravantes do delito de tráfico de drogas, porquanto ausente prova judicializada, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a sustentar uma condenação. (AgRg no AREsp n. 2.153.167/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

O acusado, interrogado em audiência de instrução e julgamento, também relatou não se recordar de nada acerca dos fatos.

Em atenção aos autos, verifico que inexiste lastro probatório produzido em Juízo, de forma que não há embasamento para a condenação do acusado, nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal, vejamos:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.

Noto, ainda, que o Ministério Público dispensou a oitiva da vítima em Juízo, de forma que entendo que, no caso o
Parquet
incorreu na perda de uma chance probatória.

Isso porque, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “quando a acusação não produzir todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, capazes de, em tese, levar à absolvição do réu ou confirmar a narrativa acusatória caso produzidas, a condenação será inviável, não podendo o magistrado condenar com fundamento nas provas remanescentes” STJ, AREsp 1.940.381, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.12.2021.

Dessa forma, acertada a decisão do Juízo
a quo
, visto que imperiosa a absolvição do acusado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.